Tribunal: TJES
Processo: 0015272-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015272-95.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MULLER COURA GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015272-95.2021.8.08.0035

APELANTES: MULLER COURA GOMES, PAMELA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 RECURSOS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO
CRIME DE TRÁFICO
. VALOR DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO CRIME DE ASSOCIAÇÃO.
ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO.
ABSOLVIÇÃO CRIME DE PORTE DE ARMA. CONFISSÃO DO AUTOR. ABSOLVIÇÃO RECEPTAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA
DESVALORAÇÃO DO VETOR
CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DE
MAUS ANTECEDENTES
E PERSONALIDADE COM BASE EM REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PELO RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO CABIMENTO EM CASO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO.
PRIMEIRO
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

1.
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2.
Caso em os elementos probatórios comprovam, a toda evidência, o
animus
associativo de caráter permanente, estável e duradouro dos apelantes, ou seja, um liame subjetivo que extrapola o mero concurso eventual, visando à mercancia de entorpecentes, restando caracterizada a associação para o tráfico.

3.
Além do réu haver confessado a prática delitiva do crime de porte de arma de uso permitido, a prova testemunhal é firme no sentido de que a arma fora encontrada dentro de um armário onde estavam os pertences do denunciado.

4.
A consumação do crime de receptação demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, sendo necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu e se a alegação do acusado de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática.

5.
A compra de aparelho celular por valor bem abaixo do praticado pelo mercado, somada à ausência de comprovante de nota fiscal, afastam a tese de que o réu não tinha ciência ou, no mínimo, não suspeitava da procedência ilícita do telefone.

6. É de rigor o afastamento da negativação do vetor “culpabilidade” mediante ponderação genérica e inerente ao tipo penal.

7. As condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes STJ.

8. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. Precedentes STJ.

9. A condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedente STJ.

10. Considerando que, na forma do art. 69, do CP, a soma das penas individualmente aplicadas é superior a 08 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchido o requisito inserto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

12
.
Primeiro
recurso
parcialmente provido e segundo recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo primeiro apelante e negar provimento ao recurso interposto pela segunda apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015272-95.2021.8.08.0035

APELANTES: MULLER COURA GOMES, PAMELA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
MULLER COURA GOMES
e, o segundo, por
PAMELA SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (Id. 4093621, Vol. 02, pp. 137/157), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o primeiro apelante,
MULLER COURA GOMES
,

fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, no artigo 12, da Lei n° 10.826/03, e no artigo 180, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, à pena de

13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 1.535 (um mil, quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime fechado, e a segunda apelante,
PAMELA SILVA DE OLIVEIRA
, fora condenada nas sanções previstas nos artigos 33 e 35,
d
a Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4093621, Vol. 01, pp. 03/07) que, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 18h20m, Serra/ES, um indivíduo ainda não identificado adentrou no estabelecimento comercial denominado "Concenter Vivo" e, utilizando-se de uma arma de fogo, subjugou todas as pessoas que lá trabalhavam, e, em ato contínuo, subtraiu 20 (vinte) aparelhos de telefonia celular de marcas diversas. Consta, ainda, que, desde o início do mês de novembro de 2021, Policiais Civis vêm realizando investigações objetivando coibir o tráfico de drogas, e, após receberem informações de que um indivíduo de nome "Muller" iria receber grande quantidade de entorpecentes que seriam guardados em uma residência situada na Rua Jorge Chagas, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, dirigiram-se ao local informado e, após identificarem a casa onde as drogas seriam guardadas, passaram a realizar "campanas" por diversos dias nas imediações do mencionado imóvel. Durante as "campanas" realizadas, os Policiais Civis presenciaram os denunciados MulIer Coura Gomes e Pâmela Silva de Oliveira entrarem e saírem do imóvel, sempre portando algo em mãos. No dia 09 de novembro de 2021, por volta das 13h, mais uma vez os Policiais Civis se dirigiram até a mencionada residência e, lá chegando, encontraram os denunciados Pâmela e MulIer no pavimento superior da casa e, após descerem para o andar térreo, os Policiais lograram êxito em localizar e apreender
06 (seis) tabletes de maconha, com peso total aproximado de
05 (
cinco
)
quilos, além de 21 (vinte e uma) buchas de maconha e 1.430 (um mil, quatrocentos e trinta) pinos de cocaína
, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização. Ressai, ainda, que,
pe
las circunstâncias
, os denunciados MulIer e Pâmela
estavam associados para a prática do tráfico de drogas
, bem como todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a Pâmela e Muller, e eram por eles guardadas, sendo destinadas à mercancia. Registra, também, que, em poder de Muller, foi localizado
um
aparelho de telefonia celular da marca Sa
m
sung, produto do roubo
ocorrido em 06 de agosto de 2021, no Município de Serra. Outrossim, no interior da residência também foi encontrada uma
arma de fogo
do tipo revólver, marca Taurus, calibre. 38, de propriedade de Muller, que a possuía em desconformidade com determinação legal, já que, além de não possuir autorização de porte do revólver, este era desprovido de registro no órgão competente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por
MULLER COURA GOMES
e
PAMELA SILVA DE OLIVEIRA
, passando à análise do mérito.

A Defesa do primeiro apelante,
MULLER COURA GOMES
, postula a absolvição de todos os crimes que lhe foram imputados, por ausência de provas para condenação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, e ainda com base no princípio
in dubio pro r
eo.

Por sua vez, a Defesa da segunda apelante,
PAMELA SILVA DE OLIVEIRA
, requer a absolvição quanto ao delito tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade
delitiva
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 4093621, Vol. 01, pp. 21/23); Auto de Apreensão (Id. 4093621, Vol. 01, pp. 55/57); Laudo Provisório de Constatação da Natureza da Substância (Id. 4093621, Vol. 01, p. 53); Boletim Unificado dos Crimes Antecedentes (Id. 4093621, Vol. 01, pp. 63/95); Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (Id. 4093621, Vol. 02, pp. 39/42); e Laudo de Exame Químico (Id. 4093621, Vol. 02, pp. 55/57), cujo resultado atestou a apreensão total de 06 (seis) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, pesando 5.312,0g (cinco quilogramas e trezentos e doze gramas), positivo para “maconha”; 21 (vinte e uma) unidades da mesma substância, envoltas individualmente por plástico, pesando 51,8g (cinquenta e um gramas e oito decigramas); e 1.430 (um mil quatrocentos e trinta) unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), pesando 2.268,0g (dois quilogramas, duzentos e sessenta e oito gramas), positivo para “cocaína”.

No tocante à
autoria
delitiva
, no âmbito policial (Id. 3662305, Vol. 01, pp. 164/165), o denunciado
MULLER COURA GOMES
declarou que adquiriu a arma de um caminhoneiro, por R$ 2.500,00; que comprou o revólver depois que saiu da prisão; que adquiriu a arma para defender sua vida, pois estava sendo ameaçado. Quanto ao celular, disse que comprou numa loja perto da pracinha de Marilândia; que pagou R$ 550,00; que não sabia que esse celular era roubado; que comprou sabendo que era um celular usado; que não achou esse preço muito barato e por isso não achou que era roubado. Em relação às drogas, disse que só viu essas drogas após a apreensão; que não tinha conhecimento que Pamela estava guardando essas drogas e que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que o imóvel onde estava tem duas casas, uma embaixo e outra em cima; que foi abordado num quarto da casa de cima; que nunca esteve na casa do primeiro pavimento, onde foram encontradas as drogas.

Em Juízo (Id. 3662305, mídia anexa), o primeiro apelante,
MULLER COURA GOMES
, negou a autoria delitiva quanto aos crimes de tráfico, associação e estelionato, havendo declarado que não tinha ciência da existência dos entorpecentes, não sabendo dizer a quem pertenciam; que não tinha as chaves que davam acesso ao local da apreensão, pois não morava no local; que Pamela tinha a chave; que nunca entrou sozinho no local em que as drogas foram apreendidas; que entrou no local umas 04 vezes, acompanhado por Pamela, que é sua namorada, dirigindo-se ao local para manter relações sexuais com a ré; que nunca saiu com bolsa da casa do pavimento inferior; que Pamela nunca saiu desse pavimento em sua companhia com bolsa; que não tinha chaveiro nem chave; que não sabe dizer se Pamela tem envolvimento com tráfico de drogas; que estava se relacionando com Pamela há quase um mês; que faz uso de maconha todos os dias; que já foi condenado por 04 (quatro) crimes de tráfico de drogas. Quanto ao celular, disse que não tinha ciência de que o celular era produto de roubo; que não sabe dizer se, dentre os papeis que vieram dentro da caixa do celular, estava a nota fiscal do aparelho; que pagou R$ 550,00; que comprou o aparelho cerca de duas a três semanas antes de ser preso. Quanto à arma, assumiu ser sua; que estava municiada; que estava guardada na casa do andar de cima; que não tinha porte e registro; que pagou R$ 2.500,00; que ficou 09 anos preso e, quando saiu da prisão, foi ameaçado; que comprou a arma para se defender.

Por sua vez, a segunda apelante,
PAMELA SILVA DE OLIVEIRA
,

declarou no âmbito inquisitorial que o imóvel é de dois andares, que reside no segundo andar e que o primeiro andar era a casa de sua avó, mas está desocupada, esclarecendo que somente familiares têm acesso à casa do primeiro andar; que Muller não mora em sua casa; que ele mora em Guarapari; que estava guardando as drogas para Alemão há duas semanas; que receberia R$ 600,00, por semana, para guardar a droga; que não conhece Alemão; que nunca o viu pessoalmente; que conheceu Alemão através de sua amiga Estefani; que Alemão entrava em contato consigo através de vários números de telefone que tinha ou através de outras pessoas que não sabe dizer o nome; que guardou a droga na casa de sua avó, embaixo; que o combinado era só guardar; que não ia vender ou embalar as drogas; que não sabe onde Muller comprou a arma; que ele andava armado para a segurança dele; que a arma estava em seu guarda-roupa; que guardaram a arma no seu guarda-roupas para descerem e dormirem na casa debaixo; que o revólver estava na casa de cima. Disse ainda, que não estava guardando drogas para Muller; que Muller não sabia dessas drogas; que as drogas estavam na casa debaixo em um quarto; que a casa tinha três quartos e Muller não sabia que a droga estava no outro quarto.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 3662305, mídia anexa), a segunda apelante,
PAMELA SILVA DE OLIVEIRA
, confessou a prática delitiva quanto ao crime de tráfico de droga, assumindo integralmente a propriedade dos entorpecentes. Declarou, ainda, que estava guardando a droga para uma pessoa desconhecida, cuja alcunha é Alemão, por 15 (quinze) dias, sendo que receberia, para tanto, R$ 600,00 (seiscentos reais); que guardou a droga no pavimento inferior;
que Muller ficou sabendo no dia anterior que ela estava guardando a droga
; que era ela e o seu tio quem tinham a chave do pavimento inferior;
que dormia no pavimento inferior todos os dias; que Muller não dormia todos os dias na sua casa; que Muller foi várias vezes com ela nesse pavimento, cerca de 10 a 15 vezes
;
que fumava maconha no pavimento inferior com Muller à noite; que comprava a droga e ele também fornecia; que as drogas exalavam forte odor;
que M
u
ller
ficava sozinho naquele ambiente em posse da chave do cadeado,
para tomar banho e trocar de roupa.
Quanto ao celular, disse que era de Muller; que não sabia que era produto de roubo; que não estava com Muller quando ele comprou o celular. Quanto à arma, disse que era de Muller e que ele a adquiriu para defesa pessoal; que Muller não tinha porte e registro da arma.

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido de que

Muller
sabia das drogas e residia no local, tanto que fora encontrada em seu chaveiro a chave do cadeado da residência onde foram encontrados os
entorpecentes encontrados em sua residência
.

Nesse sentido, a testemunha Policial Civil Kleber Amatuzo Pimenta (Id. 3662305, mídia anexa) declarou que foi verificado que o aparelho encontrado tinha restrição de roubo; que a abordagem dos acusados decorreu da apuração de denúncia anônima referente à entrega de uma grande quantidade de drogas a ambos os acusados no local da apreensão. Relatou, ainda, que a apreensão de entorpecentes ocorreu em um local desocupado do sobrado em que os réus residiam,
tendo sido encontrado no chaveiro de
Muller
a chave do cadeado
do portão
da casa do andar inferior
em que as drogas
estavam
acondicionadas,
esclarecendo que os acessos às casas eram independentes e que só era possível entrar na casa do andar térreo passando pelo portão.
Relatou, ainda, que, segundo as informações recebidas,
tanto Pamela quanto Muller comercializavam entorpecentes
na região e tinham um vasto comércio de drogas no local
, sendo que, durante a campana,
fora
verificado que ambos os réus acessavam a parte de baixo da casa, em que os entorpecentes foram apreendidos, ingressando sempre sem nada nas mãos e saindo com alg
um volume
em sacolas de supermercado e embrulhos;
que a entrega dos volumes era feita em frente à casa;
que não foram abordados porque a guarnição estava ciente de que chegaria uma vultosa quantidade de drogas e estavam esperando para fazer a apreensão
. Declarou, ainda, que os réus tinham drogas em depósito e praticavam a mercancia de entorpecentes. Confirmou, ainda, a apreensão de um celular com restrição de roubo e de uma arma de fogo, municiada, no quarto dos acusados, sem que fosse apresentado porte/registro.

De igual modo, a testemunha EMERSON VALVERDE DE OLIVEIRA declarou em Juízo (Id. 3662305, mídia anexa) que, em razão das denúncias anônimas, fora realizada campana no local, tendo sido constatado que
os denunciados residiam
no andar de cima
do imóvel;
que ambos
sempre entrava
m
no andar de baixo e saía
m
com algo
nas
mãos
e, em seguida,
entregavam para pessoas
;

que entravam juntos e às vezes separados;
que dirigiram-se, então, ao andar de cima, abordaram o casal que, inicialmente, negou conhecer quem morava no andar de baixo, contudo, foi encontrada na residência do andar superior
a
chave
que
abria o cadeado que trancava o portão que dava acesso ao local em que as drogas foram apreendidas.
Disse, também, que o imóvel do andar inferior é desabitado e não tem condições de habitabilidade, pois sofreu danos decorrentes de alagamentos. Informou, também, que Pamela e Muller faziam a guarda da droga e a entrega do entorpecente para venda, sendo feito acompanhamento destes por uns 10 (dez) dias antes da prisão. Confirmou, ainda, que, na residência dos acusados situada no andar superior, foi apreendida uma arma de fogo municiada, dentro do armário onde estavam as roupas de Muller, sem que fosse apresentado porte/registro, tendo Muller assumido a propriedade, pois disse que tinha muitos inimigos. Relata, ademais, a apreensão de um celular, produto de crime de roubo.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo,
deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Assim sendo, é indene de dúvidas que, em razão da natureza, da quantidade e da forma de embalo, as drogas encontradas no pavimento inferior do imóvel pertenciam aos dois acusados e que se destinavam à mercancia.

Desta feita, restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não merece prosperar o pleito absolutório do primeiro apelante,
MULLER COURA GOMES
, quanto ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, as Defesas de ambos os apelantes postulam a absolvição quanto ao ilícito penal de
associação para o tráfico
, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo associativo e a estabilidade para fins de traficância.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A
característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”.
(
Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768
)
.

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Destarte, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

Em que pese a negativa de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico, a prova testemunhal converge no sentido de que denúncias anônimas informavam sobre o tráfico no local;
que
foram encontradas drogas no interior da residência

onde os réus adentravam de mãos vazias e saíam com volumes dentro de sacolas,
que eram entregues a terceiros em frente a casa;
que fora encontrada no molho de chaves do acusado Muller a chave do cadeado do portão que dava acesso ao pavimento inferior; que a arma de Muller foi encontrada no armário do quarto localizado na casa do andar superior, onde estavam os seus pertences.

Além disso,
ambos os réus declararam que frequentavam a residência do pavimento inferio
r
. Nesse sentido, Muller disse que se relacionava sexualmente com Pamela na referida casa do andar inferior,
enquanto Pamela declarou que
dormia no local todas as noites
.

Note-se, portanto, que os elementos probatórios comprovam, a toda evidência, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro dos apelantes, visando à mercancia de entorpecentes, eis que atuavam de forma conjunta e repetida, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassado tal ponto, também não há como acolher a tese absolutória do primeiro apelante,
MULLER COURA GOMES
, quanto ao crime descrito no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Isto porque, o próprio denunciado confessou a prática delitiva, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, havendo declarado que comprou a arma de um caminhoneiro para defesa pessoal, que não tinha porte nem registro. Além disso, a prova testemunhal é firme no sentido de que a arma fora encontrada na casa do pavimento superior, dentro de um armário onde estavam os pertences do primeiro apelante.

Prosseguindo, é de se pontuar que a consumação do crime de
receptação
demanda
dolo direto do agente
quanto à origem ilícita do bem, sendo necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu e se a alegação do acusado de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Nesse diapasão,
não há como prosperar a
versão defensiva
, visto que, além de ter adquirido o celular por valor bem abaixo do praticado pelo mercado, o primeiro apelante,
MULLER COURA GOMES
, sequer se cercou das cautelas mínimas esperadas de quem adquire um aparelho de telefonia celular, eis que não apresentou a nota fiscal do produto, de modo que não há como prosperar a tese de que não tinha ciência ou, no mínimo, não suspeitava da procedência ilícita do telefone.

Superada tal aresta, a Defesa do primeiro apelante,
MULLER COURA GOMES
, postula o reconhecimento da
atenuante de
confissão espontânea
quanto ao
crime de posse ilegal de arma de fogo
, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, aplicando-se a fração de redução em grau máximo.

Registre-se, contudo, que, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso, é de se pontuar que, no tocante ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, deve ser afastada a desvaloração dos vetores “culpabilidade” e “personalidade”.

Nesse contexto, verifica-se que a reprimenda basal fora fixada em 02 (dois) anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, ante a desvaloração dos vetoriais
culpabilidade
,
antecedentes, personalidade e motivos
, senão vejamos:

“
Tendo em vista a
culpabilidade
, evidenciada;
antecedentes
, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, com relatos de uso de drogas;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
motivos
, não comprovados e que não justificam o crime, eis que não é dado a particulares imiscuírem-se no dever Estatal de prestar segurança pública; circunstâncias desfavoráveis, porém típicas a espécie, em especial por se tratar de artefato bélico apreendido no mesmo contexto fático de entorpecentes; consequências do crime de menor importância, haja vista a apreensão do material bélico; comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira, de menor sorte.

À vista disso, insta pontuar que a negativação do vetor “
culpabilidade”
fora realizada mediante ponderação genérica e inerente ao tipo penal, devendo, pois, ser afastada.

No tocante à ponderação negativa das operadoras
“
antecedentes”
e
“personalidade”
, nota-se que ambas foram arregimentadas na
reincidência em crime doloso
.

Nesse prisma, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.077, assentou que
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Diante de tal perspectiva, é de rigor o afastamento da desvaloração do vetor
“personalidade”
.

Por sua vez, a negativação do modulador
“
motivos
”
, consubstanciada no fato de que não é dado a particulares imiscuírem-se no dever Estatal de prestar segurança pública;

é escorreita, devendo, pois, ser mantida, visto que o primeiro apelante confessou haver adquirido a arma para defesa pessoal, pois se sentia ameaçado.

À luz de tal panorama, considerando a neutralização dos moduladores “culpabilidade” e “personalidade”; e levando-se em conta, ainda, a desvaloração negativa dos vetores “antecedentes” e “motivos”; e levando-se em conta, ainda, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) como critério de incremento da pena-base, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa,
redimensiono
a pena-base
para

0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses de detenção e 20
(
vinte) dias-multa
, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, na etapa intermediária, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante de confissão espontânea, no entanto,
à
m
í
ngua de fundamentação concreta,
procedeu à
redução
inferior à
fração
paradigma
de 1/6 (um sexto)
.

Nesse contexto, relembro que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no REsp n. 2.001.582/MG, Ministro Sebastião Reis J
ú
nior, Sexta Turma, DJe de 17/11/2022)”.

Desta feita,
“Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. (AgRg no HC n. 738.398/SE, Ministro Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/9/2022)”.

À luz de tal entendimento, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 pelo reconhecimento da atenuante de confissão,
fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva
,
quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03,
tendo em vista a inaplicabilidade da agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena-base, bem como a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa da segunda apelante,
PAMELA SILVA DE OLIVEIRA
, postula o reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando-se em sua fração máxima.

Ora, a causa de diminuição denominada “Tráfico Privilegiado” é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Registre-se, ademais, que o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas”.(AgRg no HC 626.513/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nesse caminhar, revela-se escorreita a sentença guerreada ao indeferir a concessão do benefício em razão da segunda apelante ter sido condenada pela prática do crime de associação para o tráfico, o que justifica a não aplicação da minorante.

Por fim, melhor sorte não assiste à segunda apelante no tocante ao pleito de fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, visto que, na forma do artigo 69, do Código Penal, a soma das penas individualmente aplicadas é superior a 08 (oito) anos de reclusão, devendo, pois, ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

De igual, modo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchido o requisito inserto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo primeiro apelante,
redimensionando a pena imposta quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03
, mantendo-se os demais termos da sentença, e
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
interposto pela segunda apelante.

É como voto.

DES. HELIMAR PINTO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)